Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA DE SAÚDE. INAPTIDÃO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM EDITAL. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE. NÃO CONSTATADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE DANO. EXISTÊNCIA. DEFERIMENTO.

1. A matéria controvertida não diz respeito ao mérito de decisão administrativa, nem se refere à análise de questões ou critérios de avaliação, mas relaciona-se à verificação da adequada aplicação da norma estabelecida em edital, o qual vincula não apenas os candidatos que participam do processo de seleção, mas também a banca examinadora. Até porque a inobservância de critérios estabelecidos na norma que rege o concurso, em prejuízo de algum candidato, representa violação ao princípio da isonomia, o que não pode ser tolerado.

2. A eliminação do autor/agravado do concurso público para o provimento dos cargos de agente de polícia e de escrivão de polícia da Polícia Civil do Estado de Alagoas teve por fundamento supostos vícios contidos em seus exames médicos de oftalmo e otorrinolaringologia.

3. Os elementos constantes dos autos, todavia, indicam que, ao contrário da conclusão adotada pela banca examinadora, os exames em questão encontravam-se, em princípio, em conformidade com as exigências informadas, motivo pelo qual o Juízo de primeiro grau entendeu como presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória.

4. A probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravada fica evidenciada diante da demonstração, de plano, de que o seu teste oftalmológico contempla o aspecto controvertido, o qual a ré/agravante indicou como ausente. Quanto ao relatório otorrinolaringológico, o recorrido também logrou êxito em demonstrar a apresentação do exame de audiometria tonal atestando condição de normalidade e aptidão para o exercício da função, evidenciando a possibilidade de que, em tese, tenha ocorrido algum equívoco por parte da recorrente quando da avaliação administrativa de tais documentos.

5. No que tange o perigo de dano, a sua caracterização decorre da tão só possibilidade de eliminação indevida de um candidato que, em princípio, tenha cumprido com todas as exigências editalícias, não havendo risco de irreversibilidade da sua manutenção no certame, nos moldes estabelecidos em primeiro grau, caso a medida liminar venha a ser, eventualmente, revogada ao final do processo.

6. Recurso conhecido e improvido.